Tribunal: TJSP
Processo: 1011991-69.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. 2. Comprovação do acidente e também das despesas efetivadas pela autora. Ficha ambulatorial, internação, documentos suficientes para a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. 2. Comprovação do acidente e também das despesas efetivadas pela autora. Ficha ambulatorial, internação, documentos suficientes para a propositura desta demanda. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011991-69.2018.8.26.0019,
da Comarca de Americana, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada
JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011991-69.2018.8.26.0019 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1011991-69.2018.8.26.0019.
Comarca: Americana.
03a Vara Cível.
Processo no 1011991-69.2018.8.26.0019.
Prolator ( a ): Juiz Marcio Roberto Alexandre.
Apelante ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
Apelado ( s ): Jéssica Rodrigues dos Santos
VOTO No 48.494/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
SEGURO
OBRIGATÓRIO

DPVAT
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA. 1. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o
recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art.
7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. 2. Comprovação do
acidente e também das despesas efetivadas pela autora. Ficha
ambulatorial,
internação,
documentos
suficientes
para
a
propositura desta demanda. Procedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
seguro DPVAT proposta por JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS
contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A sustentando a autora que foi vítima de acidente de
trânsito, do qual lhe advieram lesões graves; afirmou que em razão
do acidente, foi obrigada a arcar com despesas médicas. Aduz que de
posse da documentação exigida pela Lei no 6.194/1974, deu entrada
no requerimento de ressarcimento no que se refere ao seguro
obrigatório DPVAT; contudo, teve o seu pedido negado ao
argumento de que sendo a vítima a proprietária do veículo envolvido
no acidente, o pagamento do prêmio do seguro deveria estar
regularizado na data do acidente. Postula com a presente, a
condenação da seguradora no valor devido.
A respeitável sentença de folhas 213
usque 214, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011991-69.2018.8.26.0019 -Voto no
3
condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 2.050,55 (dois mil,
cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data do acidente, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por força da
sucumbência, condenou a demandada ao reembolso das eventuais
custas e despesas processuais despendidas pela autora, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que ora fixo
equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Inconformada, recorre a seguradora
requerida pretendendo a reforma do julgado (folhas 216/226). Alega,
em suma, que o seguro não pode ser pago nos casos de proprietário
inadimplente à época do sinistro. No mais, aduz que as despesas
médicas não restaram comprovadas, eis que se faz necessária a
comprovação do desembolso de tais despesas. Requer o acolhimento
do apelo.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 227/229) e respondido (folhas 232/238), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança do
seguro Dpvat, objetivando o autor a condenação da seguradora
requerida no valor referente aos gastos com despesas médicas em
decorrência do acidente noticiado na inicial.
A ação foi julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011991-69.2018.8.26.0019 -Voto no
4
Pois bem!
Em que pesem as alegações da
seguradora recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
O seguro obrigatório DPVAT é
regido por lei especial e, por essa razão, não se aplicam as
disposições dos arts. 763 e 757 do Código Civil, que tratam da falta
de pagamento do prêmio na hipótese de seguro facultativo.
A Lei 6.194/74, a propósito, não
contém ressalva semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo
7o dispõe expressamente que a indenização no caso de “seguro não
realizado ou vencido será paga nos mesmos valores, condições e
prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais,
dispõe que o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano dele decorrente.
No caso vertente, a autora instruiu
seu pedido com prova da ocorrência do acidente de trânsito (folhas
17/23), ficha de atendimento ambulatorial, internação no Hospital
São Lucas (folhas 24/63).
A negativa da requerida, portanto,
revela-se injustificada, consoante entendimento firmado no âmbito do
E. Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011991-69.2018.8.26.0019 -Voto no
5
Ressalte-se que a referida súmula
não excepciona as vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao
contrário do que sustenta a apelante. Ao revés, o entendimento
consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a falta de pagamento
do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento
da indenização.
Assim, o fato de a autora ser ou não
proprietária do veículo no momento do acidente não afasta o direito
à indenização do seguro obrigatório.
Confiram-se, sobre o tema, os
seguintes precedentes:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A
indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo
tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei
6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo
não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e
provido. (STJ, 4a T., REsp. 621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJ 04.10.2004, p. 150)
E mais, se o consumidor não tem
opção de aderir ou não ao contrato, porquanto obrigatório, o
inadimplemento somente tem como consequência tornar exigíveis as
prestações devidas, não importando quebra do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011991-69.2018.8.26.0019 -Voto no
6
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Tendo em vista o trabalho adicional
realizado com as contrarrazões da autora às folhas 232/238, os
honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais),
devem ser majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no
artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da seguradora requerida, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR